Tribunal: TJMT
Processo: 0000138-68.2019.8.11.0082
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000138-68.2019.8.11.0082
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Área de Preservação Permanente]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), EVANDRO MARCUS PAIVA MACHADO - CPF: 604.149.281-72 (ADVOGADO), JOSE FERREIRA GOMES FILHO - CPF: 782.464.403-06 (AGRAVANTE), MAGDA DE SOUZA FERREIRA - CPF: 008.747.081-09 (AGRAVANTE), THALITA DE JESUS VIEIRA - CPF: 054.985.911-01 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO DA CRUZ PINHO - CPF: 969.136.221-04 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Desa. Anglizey Solivan De Oliveira.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO

À APELAÇÃO CÍVEL –
INVASÃO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – BEM DE USO COMUM DO POVO – DIREITO AO MEIO AMBIENTE EQUILIBRADO QUE DEVE SER PRESERVADO – DECISÃO MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.

O direito social à moradia não é absoluto, ante a previsão expressa contida no artigo 225 da Constituição Federal, o qual consagra o direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, cabendo ao Poder Público sua defesa.

A Lei Complementar Municipal nº 523/2023, preconiza a vedação de regularização fundiária das ocupações em nascentes e em suas áreas de preservação permanente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de interno interposto por
JOSÉ FERREIRA GOMES FILHO E OUTRA
contra decisão monocrática
proferida nos autos do Recurso de Apelação Cível
que negou provimento.

Alega que o direito à moradia é consagrado na Constituição Federal como direito de todos e dever do Estado e que em razão da gravidade da situação em que vivem deve lhes ser garantido o uso do imóvel.

Afirma que

os agravantes ocuparam e passaram a residir no local por se tratar de pessoas desprovidas de capacidade financeira para aquisição e imóvel, pessoas em estado de pobreza familiar, que buscam moradia digna.

Relata que em casos excepcionais pode ocorrer a regularização fundiária, mesmo em áreas públicas verdes, à exemplo do disposto no art. 9º, da Lei 13.465/2017, bem como, do art. 11, parágrafo 2º, do mesmo dispositivo mencionado.

Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão, uma vez comprovado o direito à proteção possessória do agravante (id. 228168190).

O Agravado em contrarrazões pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 231250159).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

A discussão travada no Recurso de Apelação foi quanto á desocupação de área de preservação permanente, invadida pelos Agravantes.

Conforme ressai dos autos, o Município de Cuiabá, ajuizou perante a Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, ação civil pública em face dos agravantes postulando pela imediata desocupação de área pública ocupada indevidamente, denominada como

área de preservação permanente localizada na margem do córrego que atravessa a Avenida Vicente Vuolo,
localizadas no bairro Tancredo Neves nesta Cidade de Cuiabá.

O magistrado de primeira instância deferiu a tutela de urgência, determinando que, no prazo de sessenta dias, os requeridos desocupem os imóveis construídos em área de preservação permanente localizadas no bairro Tancredo Neves, com a consequente demolição e remoção das construções, consignando-se o impedimento de exploração, promoção ou permissão de quaisquer atividades danosas no local.

Pois bem, conforme assentado na decisão recorrida, embora se reconheça o direito social à moradia este não é absoluto, ante a previsão expressa contida no artigo 225 da Constituição Federal, o qual consagra o direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, cabendo ao Poder Público sua defesa.

Na espécie está devidamente comprovado que os Agravantes erigiram construções em local de área verde e de Preservação Permanente, aliás isto sequer é negado por eles que apenas pedem prevaleça o direito à moradia em detrimento do direito ao meio ambiente equilibrado.

Assim, ficou sobejamente demonstrado que existe um córrego no local, bem como existem esgotos e lixões sendo jogados sem qualquer tratamento, o que foi corroborado por Pareceres técnicos acostados no Id. 194890150.

Ademais, os bens públicos são de uso comum do povo e, em razão disso, não podem ser objeto de alienação ou restrição por particulares, exceto aquelas efetivamente autorizadas pelo Poder Público.

A Lei Complementar do Município de Cuiabá nº 345, de 16 de julho de 2014, veda expressamente a medida de regularização fundiária sustentável que importa em dano ao meio ambiente.

Art. 6º São objetivos específicos da Política Municipal de Regularização Fundiária Sustentável:

[...]

Parágrafo único.
Nenhuma medida de regularização fundiária que implique danos permanentes e gravosos
à vida das pessoas e
ao meio ambiente natural, cultural e artificial será realizada ou autorizada pela Administração Pública Municipal
.
(grifei)

A continuar a situação do jeito que se encontra toda a população circunvizinha restará afetada pelos danos impingidos à área em litigio, motivo pelo qual se mostra irretocável a decisão recorrida.

Nesse sentido a jurisprudência desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO
CÍVEL – AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA –
AMBIENTAL
–
ÁREA
DE EQUIPAMENTO E
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE –
OCUPAÇÃO

IRREGULAR
– DETERMINAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÕES EXISTENTES – DIREITO SOCIAL À MORADIA – IMPOSSIBILIDADE DE SOBREPOSIÇÃO AO INTERESSE COLETIVO DE PROTEÇÃO
AMBIENTAL
–SENTENÇA MANTIDA – APELO DE AMALIA DE FREITAS MORENO DESPROVIDO – APELO DE RONALDO CASTILHO DA SILVA E OUTROS NÃO CONHECIDO, POR SER INTEMPESTIVO. 1. Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, “
O particular não tem poderes de propriedade sobre imóvel público, o qual não pode ser usucapido.
2. Não poderá, portanto, ser considerado possuidor desta
área
, senão mero detentor. 3.
O direito social à moradia, ainda que constitucionalmente previsto, não possui caráter absoluto, especialmente se confrontado com a necessidade de
preservação
do patrimônio público e do meio ambiente ecologicamente equilibrado, a qual deveria estar intacto, de forma a manter e atender o interesse de toda a coletividade, não somente da Recorrente.
4. Recurso Desprovido. (N.U 1002258-51.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2022, Publicado no DJE 08/09/2022). (N.U 0003097-80.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/03/2024, Publicado no DJE 21/03/2024)
(Destaquei).

RECURSO DE
APELAÇÃO
- AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA
AMBIENTAL
–
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE - DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO REALIZADA EM DOMÍNIO PÚBLICO - DEGRADAÇÃO
AMBIENTAL
- CONFIGURAÇÃO - DESAFETAÇÃO DA
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE - ATO ADMINISTRATIVO - IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO - CONTROLE EXCLUSIVO DE LEGALIDADE - OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE - NÃO CARACTERIZAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. A desafetação é ato tipicamente político da administração, de forma que, não se revela possível a ingerência judicial quanto aos critérios de conveniência e oportunidade para a implementação de desafetação em
área
de
preservação
permanente de domínio público, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes.
2. O direito à moradia, particular, não se sobrepõe à garantia de proteção ao meio ambiente, de interesse público. 3. O direito social fundamental à moradia adequada deve ser reconhecido dentro da perspectiva de sustentabilidade
ambiental
, porquanto para o reconhecimento da dignidade humana, o local da moradia há de ser ecologicamente equilibrado, com condições mínimas de habitabilidade, segurança, saneamento e equipamentos urbanos básicos”.
(N.U 0001324-15.2008.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 26/07/2022, Publicado no DJE 06/08/2022)
(Destaquei).

DIREITO AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – ANÁLISE PREJUDICADA – EFEITO SUSPENSIVO AO APELO – NÃO CONCEDIDO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – IMÓVEL CONSTRUÍDO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – RELATÓRIO TÉCNICO EMITIDO POR ÓRGÃO COMPETENTE – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – CURSO D'ÁGUA DE, NO MÍNIMO, 10 (DEZ) METROS DE LARGURA –

APP A SER OBEDECIDA - 50 (CINQUENTA) METROS – CÓDIGO FLORESTAL E LEI MUNICIPAL N. 043/2006 – CONSTRUÇÃO DE MAIS DE 23 (VINTE E TRÊS) ANOS – IRRELEVÂNCIA – INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO DE POLUIR – NÃO APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MORADIA – INOCORRÊNCIA –

PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO DO DIREITO AMBIENTAL – PRAZO DE DESOCUPAÇÃO ESTENDIDO – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – DESPROVIMENTO. (...) Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. A comprovação de que o imóvel do Apelante foi construído, em parte, dentro da APP do Rio Arareau, revela-se acertada a sentença que determinou a desocupação e demolição da edificação. A APP a ser respeitada, no caso de curso d'água com 10 (dez) metros de largura, é de 50 (cinquenta) metros, conforme prevê o Código Florestal e a Lei Municipal n. 043/2006. Tratando-se de Direito Ambiental, não há falar em direito adquirido de poluir e, de consequência, na aplicação da Teoria do Fato Consumado. Inexiste violação ao princípio da moradia, visto que o imóvel foi edificado dentro da APP, em desconformidade com as regras do Direito Ambiental. Ante as peculiaridades do caso, impõe a extensão do prazo para a desocupação e demolição do imóvel construído na APP.” (Ap 175466/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/01/2019, publicado no DJE 19/02/2019)

Denota-se que as razões aduzidas neste Regimental reproduzem os mesmos argumentos deduzidos no Recurso de Apelação, e, mais uma vez, não são suficientes para autorizar a modificação da decisão proferida.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO QUE NÃO ATACA A DECISÃO AGRAVADA - REITERAÇÃO DE PEDIDO DEDUZIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO DESPROVIDO. É de se manter decisão monocrática de negativa de seguimento do agravo de instrumento, se o agravante não ataca os fundamentos da decisão agravada, mas apenas reitera pedido já deduzido por ocasião da interposição do agravo de instrumento.”
(TJMT, AgRg nº 115156/2011 - Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges - 23.11.2011)

Diante do exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
nego provimento ao presente recurso
, mantendo incólume a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024